Tribunal: TJMT
Processo: 1014634-06.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014634-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 023.071.841-80 (APELANTE), JEANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 074.695.301-18 (APELANTE), WILLIAN MARTINS SILVA - CPF: 933.807.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE PATRICIA DE AMORIM FERRAZ RIBEIRO - CPF: 631.101.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA RÉ REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa dos réus contra sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), na qual um deles recebeu pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e o outro a pena de 5 anos em regime semiaberto, ambos também condenados ao pagamento de dias-multa, tendo sido absolvidos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia, para uma das apelantes, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, fixação de regime semiaberto; para o corréu, requer desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para absolver uma das apelantes da imputação de tráfico; (ii) estabelecer se o corréu faz jus à desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; e (iii) determinar se é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena imposto à apelante reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da prova testemunhal, especialmente dos depoimentos policiais prestados sob contraditório, demonstra coerência, harmonia e compatibilidade com os demais elementos probatórios, sendo idôneos para sustentar a autoria e a materialidade do tráfico de droga.

4.

As conversas extraídas do aparelho celular da apelante revelam diálogos inequívocos sobre venda de drogas, pagamento de “mensalidades” relacionadas a ponto de tráfico e menções explícitas à atividade ilícita, corroborando o vínculo de ambos os réus com a mercancia de entorpecentes.

5.

A conduta do corréu ao tentar dispensar droga e aparelho celular no momento da abordagem policial, somada ao contexto da investigação e da movimentação típica de ponto de venda de drogas, afasta a tese de posse para uso próprio e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A quantidade reduzida de droga não conduz automaticamente à desclassificação quando presentes indícios concretos de mercancia, conforme diretrizes do Tema 506 do STF e da jurisprudência local, sendo irrelevante a ausência de flagrante mercantil por se tratar de tipo penal de conteúdo variado.

7.

A natureza de tipo penal misto alternativo do art. 33
, caput
, da Lei de Drogas dispensa a comprovação da venda efetiva, bastando a prática de qualquer das condutas nele previstas inserida em contexto de tráfico.

8.

A ré multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos, não faz jus à fixação de regime inicial mais brando, sendo legítima a adoção do regime fechado com fundamento em elementos concretos, notadamente maus antecedentes e reincidência, sem afronta às Súmulas 718 e 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prova consistente na apreensão de droga, aliada aos depoimentos policiais harmônicos e às conversas extraídas de aparelho celular, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas e afasta a absolvição por insuficiência probatória. 2. A existência de elementos concretos que indicam finalidade mercantil, inclusive tentativa de descarte de droga e mensagens relacionadas à venda e à estrutura de ponto de tráfico, impede a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, não configurada a fixação de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 203; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 11.06.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08/TCCR; TJMT, N.U 1010897-15.2024.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEANDERSON DA SILVA GOMES

BRUNA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
e
JEANDERSON DA SILVA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1014634-06.2022.8.11.0042, que os
condenou
como incursos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, impondo-lhes, respectivamente, as penas de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, e
5 (cinco) anos de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, ocasião em que ambos foram absolvidos da imputação relativa ao delito previsto no art. 35,
caput
, da mesma Lei.

Nas razões recursais constantes do ID 312440440, a Defensoria Pública Estadual pleiteia em favor de
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
a
absolvição
por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena. Já em relação ao corréu
JEANDERSON DA SILVA GOMES
, postula a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para consumo pessoal).

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões ao apelo defensivo (ID 312440442), pugna pelo
desprovimento

da irresignação, a fim de manter incólume a sentença, linha intelectiva igualmente externada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer constante do ID 324232365.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso revela-se tempestivo, interposto por partes legitimadas e por meio de via processual adequada, configurando-se como instrumento hábil à obtenção do provimento jurisdicional almejado. Dessa forma,
conheço

do apelo manejado pela Defesa, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
e
JEANDERSON DA SILVA GOMES
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“[...] no dia 27 de maio de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Doutor Leônidas de Matos, nº 1559-B, do Bairro Goiabeiras, nesta cidade, os denunciados
Jeanderson da Silva Gomes e Bruna Regina de Oliveira
tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha, com massa total de 22,05 g (vinte e duas gramas e cinco centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo 3.14.2022.85956-01).

Conforme consta dos autos, investigadores da polícia civil dirigiram-se a rua Doutor Leônidas, no bairro Goiabeiras, com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão no endereço dos denunciados
Jeanderson e Bruna,
conforme representação da autoridade policial nos autos da medida cautelar nº 1005677-16.2022.8.11.0042.

Consta que, ao chegar no local, a equipe não foi atendida, motivo pelo qual foi necessário arrombar o portão da residência. Já dentro do imóvel, os policiais se depararam com os denunciados
Jeanderson e Bruna,
e o filho do casal.

Durante a busca domiciliar, os agentes localizaram

01 (uma) porção de maconha

no corredor da casa, que o denunciado
Jeanderson
havia jogado pela janela do banheiro; em continuidade, os policiais localizaram um dechavador contendo
maconha
, 01 (uma) sacola contendo 33 (trinta e três) comprimidos de cor verde, e alguns celulares, na mesa da sala. Extrai-se que, Janderson tentou jogar um aparelho celular pela mesma janela que jogou a porção de maconha apreendida.

De acordo com o laudo pericial, não foi possível identificar substância proscrita nos comprimidos apreendidos.

Perante a autoridade policial, o denunciado
Jeanderson
negou o tráfico de drogas e admitiu a propriedade da maconha apreendida; alegou que a droga seria para seu consumo, pois é apenas usuário de maconha.

A denunciada
Bruna,
por sua vez, declarou que autorizou a entrada dos policiais na casa; disse que não sabe o que foi localizado dentro do imóvel; afirmou que Jeanderson comercializa entorpecentes e é usuário de maconha.

Registra-se que, mediante autorização judicial, foi realizada a análise dos dados telefônicos dos 05 (cinco) aparelhos celulares apreendidos, contudo,
só foi possível a análise do aplicativo whatsapp instalado no aparelho celular LG K61
, de propriedade da
denunciada Bruna
.

As conversas obtidas por meio do aplicativo whatsapp, revelam que, nos das 06/05/2022 e 07/05/2022, um interlocutor registrado pela alcunha de “Pai Nosso” em diálogo com
Bruna
, cobra dos denunciados, o pagamento das mensalidades da “lojinha” e “camisa”; Infere-se que, “
lojinha
”, trata-se do local identificado como ponto de comércio dos entorpecentes, cadastrado e autorizado pela facção criminosa; camisa, é um tipo de mensalidade que dá direito a patrocínio de advogado e cesta básica.

Ainda durante a conversa, Bruna respondeu que Jeanderson estava dormindo, e assim que acordasse, daria o recado para que ele retornasse a ligação.

No dia 11/04/2022, identificou-se um diálogo entre os denunciados
Bruna
e
Jeanderson
, por meio do ramal, cujo interlocutor é identificado por “Mura”; na ocasião, Jeanderson informou Bruna que o vulgo “Gordão” os autorizou a aplicar um salve nos indivíduos vulgo “Caolho”, “Manchinha” e “Fabinho”; destaca-se ainda, que durante a aplicação do salve, uma mulher identificada por “Fran”, tentou intervir nas agressões, razão pela qual foi empurrada por Jeanderson; consta que “Fran” cobrou atitude dos demais faccionados de hierarquia superior, para que eles autorizassem um salve em Jeanderson.

Em determinado momento, Jeanderson contou a Bruna que, enquanto aplicavam o salve em “Caolho”, uma viatura da polícia militar passou, momento em que Caolho correu em direção a guarnição e pediu ajuda; consta que Caolho foi levado pelos policiais, razão pela qual Bruna demonstrou-se preocupada com a possibilidade de Caolho informar acerca dos pontos de drogas.

Ressai que, no áudio enviado as 07h53min, do dia 11/04/2022, Jeanderson conta para Bruna que tudo está resolvido.

Os diálogos evidenciam que Jeanderson integra organização criminosa, contudo, não desempenha função de relevância, já que, se submete ao cumprimento de ordens de superiores, como a aplicação de salves.

Cumpre mencionar que, em conversa extraída de áudios trocados entre os denunciados no dia 25/12/2021, as 08h40min, Bruna questiona Jeanderson, se ele teria levado 50 (cinquenta) comprimidos de ecstasy para ostentar com a amante.

Em converso do dia 12/01/2022, as 02h27min, Bruna respondeu a Jeanderson que estava vendendo drogas para pagar as festas dele com os amigos, oportunidade em que ameaça ligar para o vulgo “Gordão” para resolverem problemas. No mesmo dia, as 13h06min, Bruna alerta Jeanderson que a polícia estava passando em frente a residência, e ele a orienta a não fica “soltando os corre”, referindo-se a venda de drogas; na ocasião, Bruna informou que jogou os ilícitos fora por receio de ser presa.

Destaca-se que em mais uma conversa entre os denunciados, evidenciou-se a prática do tráfico de drogas por ele, já que, em 23/01/2022, as 22h36min, Bruna pediu que Jeanderson não gastasse todo o dinheiro do “feijão”, termo utilizado em referência a maconha; no mesmo diálogo, conversam sobre a quitação de dívida de entorpecentes com a organização criminosa.

Em relação aos demais aparelhos apreendidos, consta que o aparelho celular Samsung A02, não apresentou dados relevantes para a investigação; já em relação aos aparelhos SAMSUNG SM- A015M/DS, MOTOROLA XT2053-2 E SAMSUNG SMA505GT/DS, não foi possível realizar a extração de dados manualmente na delegacia, razão pela qual, os aparelhos foram encaminhados para a Politec para realização de perícia (Ofício ID 96848820).

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que, a denunciada
Bruna
, além de
multireincidente, é reincidente específico, com condenação por tráfico de drogas
(autos nº 0014891-13.2018.8.11.0002), por receptação (autos nº 0016539-33.2015.8.11.0002), exploração de criança ou adolescente a prostituição (autos nº 0008238- 73.2010.8.11.0002), e, entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (autos º 0000496-79.2015.8.11.0112) (processo executório nº 0002289-34.2011.8.11.0002/SEEU). E, ainda,
responde a outra ação penal por tráfico de drogas
(autos nº 1007318-56.2022.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal de Barra do Garças).

Destaca-se ainda, que
Bruna
e
Jeanderson
respondem juntos à ação penal por tráfico de drogas (autos n.º 1003392- 84.2021.8.11.0042 – perante a 13ª Vara Criminal de Cuiabá).

Destarte, as circunstâncias dos fatos, corroborados pela apreensão de droga, e pelo relatório policial produzido em decorrência da análise das conversas extraídas do aplicativo whatsapp do aparelho da denunciada Bruna, aliado ao fato dela ter delatado Jeanderson como traficante na delegacia, evidenciaram que os denunciados mantém comunhão dos esforços, e vínculo associativo permanente com o objetivo de praticarem reiteradamente e por tempo indeterminado, o tráfico de drogas. [...]”
– DENÚNCIA, ID 312440354.

Passa-se, doravante, à análise detida e substancial das pretensões deduzidas no mérito recursal.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA EM FAVOR DE
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
:

A Defesa sustenta a
inexistência de elementos probatórios suficientes
para fundamentar a condenação da apelante
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas. Alega que as declarações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial não poderiam ser valoradas em seu desfavor, por não terem sido submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta, ainda, que a única testemunha de acusação ouvida em juízo limitou-se a ratificar o conteúdo do relatório policial, sem trazer novos elementos aptos a corroborar a tese acusatória, revelando-se, portanto, insuficientes os indícios para embasar um juízo condenatório.

Com efeito, a
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 312439916), boletim de ocorrência nº 2022.142727 (ID 312439918), termo de apreensão (ID 312439922), relatório de investigação (ID 312439949) e laudo pericial nº 3.14.2022.85956-01 (ID 289784381), o qual atestou a presença de maconha, substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito de tráfico de drogas
, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusta e coerente, não deixando dúvidas quanto à prática delitiva pelos apelantes.

A testemunha
Renan Moia Moreto
, investigador de polícia, declarou, em juízo, não ter participado diretamente da busca e apreensão realizada na residência dos apelantes, embora tenha atuado como responsável pela investigação que deu origem à operação policial, bem como pela análise dos aparelhos celulares apreendidos.

Relatou que a apuração teve início com o recebimento de diversas denúncias anônimas, além de informações repassadas pela Polícia Militar sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região central de Cuiabá. Diante disso, a equipe investigativa realizou diligências de vigilância e coletou informações com vizinhos, os quais, de forma anônima, confirmaram as suspeitas existentes.

Sustentou que a movimentação registrada no imóvel dos apelantes – caracterizada pelo
fluxo constante de pessoas entrando e saindo rapidamente
, com
gestos típicos de entrega de pequenas porções
– reforçou a conclusão de que ali
funcionaria um ponto de comercialização de entorpecentes
.

Acrescentou que, após a realização da busca, procedeu à análise dos celulares apreendidos, tendo identificado conversas que, segundo afirmou, indicariam a prática do tráfico de drogas, bem como mensagens recebidas por

Jeanderson
, oriundas de supostos integrantes de escalões superiores, com ordens para aplicar “salves”, realizar cobranças e efetuar pagamentos denominados “caixinha”. Tais elementos, em sua avaliação, sugeririam o envolvimento de
Jeanderson
com organização criminosa.

No que se refere à apelante
BRUNA
, afirmou não ter identificado mensagens que evidenciassem sua participação direta na referida organização, mas sustentou que
ela tinha conhecimento e envolvimento com a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes
.

Esclareceu, ainda, a inexistência de registro fotográfico da movimentação observada durante a vigilância, em razão do risco à segurança da equipe, que utilizava viatura descaracterizada. Por fim, confirmou não ter participado da diligência de busca e apreensão, consignando que os detalhes acerca da droga apreendida constam apenas no boletim de ocorrência. [Mídia, ID 312440417].

Embora os investigadores

de polícia

Willian Martins Silva
e

Christiane Patrícia de Amorim Ferraz Ribeiro

não tenham sido ouvidos em juízo, prestaram declarações na fase inquisitorial (ID 312439920 e ID 312439924),
apresentando relatos coesos e consistentes
, os quais
corroboram a versão posteriormente confirmada em juízo pelo policial civil
Renan Moia Moreto
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares também se mostraram harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo contradições capazes de comprometer sua credibilidade, como pretende sustentar a Defesa.

As circunstâncias fáticas apuradas, somadas à prova testemunhal coligida nos autos, permitem concluir, com grau de segurança compatível com o juízo condenatório, que a apelante mantinha vínculo direto com
Jeanderson
na prática do tráfico de entorpecentes.

Tal conclusão se robustece diante da
análise do aparelho celular da apelante BRUNA
, que revelou
diálogos inequívocos sobre a prática do tráfico de drogas
. Conforme destacado no
relatório de investigação nº 2022.13.46784
(ID 312439943), foram encontradas conversas em que um interlocutor identificado como
“
Pai Nosso
”
cobrava dos apelantes o pagamento das mensalidades da “
lojinha
” (ponto de venda de drogas) e da “
camisa
” (mensalidade que dá direito a assistência jurídica e cesta básica).

Em outro diálogo, datado de
12/01/2022
, a própria apelante afirmou a
Jeanderson
que
“
estava vendendo droga para pagar as festas dele com os amigos
”
, chegando, inclusive, a ameaçar entrar em contato com alguém conhecido como
“
Gordão
”
para resolver problemas. No mesmo dia, ela o alertou sobre a presença da polícia nas proximidades da residência, ocasião em que ele a orientou a não continuar
“
soltando os corre
”
(expressão popular relacionada à venda de drogas), ao que ela respondeu ter descartado os entorpecentes por receio de ser presa.

Em
23/01/2022
,
BRUNA
pediu a
Jeanderson
que não gastasse todo o dinheiro do “
feijão
” (termo usado para referir-se à maconha), mencionando ainda a quitação de dívida de entorpecentes com organização criminosa.

Importa destacar que, ainda na fase policial,
a própria apelante declarou que
Jeanderson
comercializava entorpecentes
, além de ser usuário de maconha (ID 312439925).

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas consistirem em policiais civis que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva à acusada.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que se mostrem
coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos
, e inexistam indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no caso em análise, o conjunto probatório – composto pela apreensão da substância entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e, principalmente, pelas conversas extraídas do aparelho celular da apelante – demonstra de forma
inequívoca
seu
envolvimento com o tráfico de drogas
,
não há que se falar em insuficiência de provas
.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva, evidenciando a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional do juiz, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída à apelante
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a demonstração de todas as suas elementares, razão pela qual se mostra
inviável o acolhimento da pretensão absolutória
.

II –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006, EM FAVOR DE
JEANDERSON
:

A Defesa requer a desclassificação da conduta imputada a
JEANDERSON DA SILVA GOMES
para aquela descrita no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, que tipifica a posse de drogas para consumo pessoal, sustentando tratar-se o apelante de
mero usuário de entorpecentes
.

Nada obstante a ilustre Defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a fundamentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento de que não teria sido comprovada a destinação mercantil da substância apreendida,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque a
materialidade do delito
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 312439916), do boletim de ocorrência nº 2022.142727 (ID 312439918), do termo de apreensão (ID 312439922), do relatório de investigação (ID 312439949) e do laudo pericial nº 3.14.2022.85956-01 (ID 289784381), o qual atestou a presença de
maconha
, substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, consta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial
.

No que se refere à
autoria
, verifica-se a existência de elementos probatórios suficientes para implicar o apelante
JEANDERSON
na prática delitiva, embasando, assim, sua condenação pelo crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Durante o interrogatório judicial, o apelante
JEANDERSON
admitiu ser o proprietário da droga apreendida, alegando, contudo, que esta se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, negando qualquer envolvimento com o tráfico ou com organização criminosa, bem como refutando ser o interlocutor das mensagens extraídas do celular da corré
Bruna
.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a substância apreendida não se destinava exclusivamente ao uso pessoal, mas sim à comercialização ilícita.

Conforme já exposto, a
análise das mensagens extraídas do aparelho celular de
Bruna
revelou diversas conversas
que evidenciam o envolvimento de ambos os apelantes com o tráfico de drogas
, incluindo menções expressas à venda de entorpecentes e ao pagamento de “mensalidades” a organização criminosa, pela exploração de ponto de venda.

Ademais, a conduta do apelante durante a abordagem policial, ao tentar dispensar a droga e um aparelho celular pela janela do banheiro, constitui indício relevante da prática do tráfico, evidenciando a intenção de se desfazer de elementos probatórios incriminadores.

Os investigadores
Willian Martins Silva
e
Christiane Patrícia de Amorim Ferraz Ribeiro
, em declarações prestadas na fase inquisitorial (ID 312439920 e 312439924), afirmaram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 1005677-16.2020.8.11.0042, dirigiram-se ao endereço do apelante, sendo necessário arrombar o portão da residência, onde se encontravam o casal e o filho menor.

Relataram que, durante as diligências, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha, lançada pelo apelante pela janela do banheiro. Informaram, ainda, que sobre a mesa da sala foram encontrados um dichavador, comprimidos de coloração esverdeada acondicionados em pequena sacola, e diversos aparelhos celulares).

A corroborar tais declarações, o investigador
Renan Moia Moreto
, em sede judicial, confirmou que, embora não tenha participado diretamente da diligência, atuou como responsável pela investigação que deu origem à operação e pela análise dos aparelhos celulares apreendidos. Segundo afirmou, a apuração teve início a partir de denúncias anônimas e informações da Polícia Militar sobre o tráfico na região central de Cuiabá. A equipe realizou vigilância no local e obteve confirmações anônimas de vizinhos quanto à movimentação suspeita.

Destacou que a movimentação observada na residência – com fluxo constante de pessoas, entradas e saídas rápidas, e gestos característicos de entrega de pequenas porções – reforçou a convicção de que o local funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes. Após a diligência, procedeu à análise do conteúdo dos celulares apreendidos, identificando mensagens que indicariam a prática do narcotráfico.

Desse modo, não obstante a narrativa apresentada pela Defesa, as
provas coligidas nos autos
afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente demonstrado que o apelante
JEANDERSON
mantinha entorpecentes com finalidade mercantil.

Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos policiais civis mostraram-se harmônicos, coerentes e uniformes, sem qualquer indício de contradição ou má-fé que justifique sua desqualificação, como sustentado pela defesa técnica.

As
circunstâncias fáticas delineadas nos autos
, corroboradas pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conduzem a uma conclusão segura de que o apelante possuía substâncias entorpecentes com inequívoco propósito de comercialização ilícita.

Tal constatação encontra respaldo não apenas na materialidade delitiva, mas também no contexto da diligência realizada para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido com base em informações que indicavam o imóvel como ponto de venda de drogas, ocasião em que o réu tentou se desfazer do entorpecente, lançando-o pela janela.

Importa salientar, nesse ponto, que o fato de o réu não ter sido flagrado na prática direta da mercancia ilícita não afasta a caracterização do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, por se tratar de
tipo penal misto alternativo
,
dispensa-se a comprovação da venda
propriamente dita, sendo suficiente a prática de
qualquer das condutas descritas no tipo penal
, desde que inseridas em
contexto que evidencie o envolvimento com o tráfico
(Enunciado Orientativo nº 07/TCCR-TJMT).

Ademais, conforme entendimento já consolidado por esta Corte (Enunciado Orientativo nº 03/TCCR), a
condição de usuário

não afasta, por si só, a responsabilidade penal pelo crime de tráfico
.

Nessa linha, a alegação de que o apelante possuía a droga exclusivamente para consumo pessoal não se sustenta diante dos demais elementos probatórios constantes dos autos. As circunstâncias demonstradas ao longo da instrução permitem concluir, com segurança, que o apelante detinha a substância com a finalidade de difusão ilícita.

Ainda que a quantidade apreendida –
22,05g de maconha
– esteja abaixo do limite de 40g fixado pelo STF no julgamento do
RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral)
como
parâmetro indicativo de posse para uso próprio
, trata-se de
presunção relativa
, passível de
afastamento diante de elementos concretos que demonstrem o fim comercial
, como verificado na espécie.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a
presunção relativa do STF não prevalece quando o conjunto probatório comprova a prática de mercancia
, conforme se extrai do seguinte precedente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO CONFIGURADOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...)
A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável, pois, embora a quantidade de maconha seja de 43,64g, o fracionamento em 32 porções, a apreensão de balança de precisão e o comportamento do réu evidenciam a destinação comercial da droga, afastando a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF
. (...)
A quantidade de droga inferior a 40g não impede a condenação por tráfico quando presentes outros indícios objetivos de mercancia, como fracionamento, balança de precisão e contexto da apreensão
. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (...)”.
(N.U 1010897-15.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) – Destaquei.

À luz de uma apreciação probatória orientada pelos postulados da persuasão racional e pelos critérios que regem a valoração judicial da prova penal, constata-se que o acervo fático-probatório reunido ao longo da persecução penal revela-se sólido, coerente e dotado de densidade suficiente para firmar juízo de certeza quanto à autoria delitiva atribuída a
JEANDERSON DA SILVA GOMES
. O conjunto de elementos colhidos – testemunhais, documentais e materiais – demonstra a prática, em sua inteireza típica, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, não se verificando qualquer base empírica ou jurídica que autorize a pretendida desclassificação para a conduta de uso pessoal descrita no art. 28 do mesmo diploma normativo.

Mantém-se
, pois, a
condenação
imposta ao sentenciado.

III –
DA PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM FAVOR DE
BRUNA
:

A defesa da apelante
BRUNA
requer a fixação do regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, sob o argumento de que o juiz sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso.

Todavia, tal pretensão
não

merece acolhimento.

Fixada pelo juízo
a quo
a pena definitiva da apelante
BRUNA
em
6 (seis) anos de reclusão
[ID 312440433, págs. 26-29], foi estabelecido o
regime inicial fechado
, em razão de seus maus antecedentes e da reincidência.

Com efeito,
não faz jus
a apelante a regime diverso do fechado, tendo em vista tratar-se de
reincidente
, condenada a pena superior a
4 (quatro) anos de reclusão
. O objetivo da imposição de regime mais gravoso é justamente punir com maior rigor aquele que, embora já submetido à tutela estatal,
não se beneficiou da oportunidade de ressocialização
, tampouco se absteve de novas práticas delitivas. Tal entendimento encontra respaldo no enunciado
nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Quanto à alegada violação das
Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
não assiste razão à defesa. Referidos enunciados
vedam
a fixação de regime prisional mais gravoso com base exclusiva na
gravidade abstrata do delito
, o que
não se verifica
no caso em apreço.

Na presente hipótese, a fixação do regime inicial
observou elementos concretos constantes dos autos
, especialmente a reincidência e a existência de maus antecedentes, o que justifica a adoção do regime mais rigoroso.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar à apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Diante disso,
mantenho o regime inicial fechado
fixado à apelante.

VI –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
e
JEANDERSON DA SILVA GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterada a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT na Ação Penal n.º 1014634-06.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026